Tribunal: CARF
Processo: 15540.720105/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720105/2011-18
ACÓRDÃO
2301-011.624 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO BAPTISTA FREIRE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
LANÇAMENTO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e não incorre nas
situações previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO
SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo
a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto
a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o
titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do
recurso desse depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.624 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720105/2011-18
2
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (Suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-69.063, que
julgou, por unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação apresentada para o AUTO
DE INFRAÇÃO do IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA-IRPF – relativa ao ano calendário 2007 –
lavrado por verificar omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não
comprovada.
O contribuinte foi notificado do lançamento e tempestivamente apresentou
impugnação que, segundo o relatório da decisão recorrida, foi nos seguintes termos:
Cientificado do lançamento em foco em 17/06/2011, conforme fl. 179, o
interessado apresentou impugnação de fls. 183/196, em 12/07/2011, aduzindo,
em síntese, o que se segue:
1) Deve ser suscitada a nulidade do auto de infração, em razão dos fatos a seguir
expostos e por estar caracterizada a hipótese prevista no inciso II, do artigo 59, do
Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235, de 06/03/2011).
2) Foi intimado a apresentar esclarecimentos a partir do Termo de Início de
Fiscalização datado de 25/01/2010. Daí em diante foram expedidos outros
Termos, que, excetuando o primeiro e o segundo, foram atendidos, parcial ou
integralmente. O que eiva de vício do auto de infração ora impugnado, e que por
certo determinará a sua anulação, consiste no fato de que o mesmo tenha sido
expedido enquanto ainda fluía o prazo para que o Contribuinte respondesse ao
último Termo de Intimação de 30/05/2011, recebido no dia 11/06/2011, com 10
dias de prazo para resposta.
3) Tendo o auto de infração sido expedido no dia 15/06/2011 e o Termo de
Arrolamento de Bens e Direitos no dia 16/06/2011, caracterizada está a
infringência ao princípio do devido processo legal previsto no art. 5o da
Constituição Federal, que se refere ao direito da ampla defesa.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.624 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720105/2011-18
3
4) Requer, portanto, com base no inciso II, do art. 59, do PAF, seja acatada a
preliminar suscitada para tornar nulo o auto de infração referido, porquanto
tenha sido lavrado na fluência de prazo regulamentar para que o Contribuinte se
manifestasse acerca de questionamentos formulados pelo agente fiscal, devendo,
ainda, ser o procedimento devolvido à Unidade Emissora – DRF Niterói, de forma
que seja reaberto o prazo para cumprimento do Termo de Constatação e de
Intimação expedido no dia 30/05/2011, de vez que o mesmo não tenha sido
atendido em razão da lavratura deste auto de infração.
5) O auto de infração também está viciado porque arbitrou valores, sem a devida
persecução dos fatos. Desconsiderou o fato de que os valores depositados em
instituições financeiras em seu favor referiam-se a condenações em ações
trabalhistas que seriam, como efetivamente o foram repassadas aos mais de 130
clientes que compunham o polo ativo de reclamatória. Junta 87 recibos,
protestando pela apresentação dos demais logo que sejam localizados.
6) A respeito da intimação de 30/05/2011, o contribuinte teve suprimida a
oportunidade de manifestação em razão do Auto de Infração lavrado, assim
requererá o deferimento de realização de perícias.
7) Não teve oportunidade de informar/justificar questionamentos do fiscal
autuante, como o fato de que na Justiça do Trabalho, na época da propositura da
reclamatória, não se exigia a menção do CPF dos Reclamantes. Portanto, o
contribuinte não os tem, devendo, sendo o caso, retomar o contato com cada um
dos mais de 130 clientes. Também não teve oportunidade de informar que os
valores dos Alvarás são corrigidos durante a sua permanência na instituição
bancária até o seu efetivo levantamento.
8) O contribuinte, advogado militante na área trabalhista, representou os
interesses de funcionários contra CEHAB – Companhia Estadual de Habitação,
desde 1995, tendo tido êxito na reclamatória trabalhista no 1130/95, em favor de
149 cidadãos, julgada parcialmente procedente. Assim, cada um dos clientes
recebeu valores que foram depositados em sua totalidade, na conta bancária do
contribuinte. No dia 13 de novembro de 2008, foi protocolado documentação
junto a 23a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, dando a saber da situação de
“quitação” para com os clientes.
9) Não pode o Fisco presumir. A presunção é inadmissível em direito tributário
para definição de fato gerador. O valor tido pelo Fisco como base de cálculo para
a imposição tributária apenas transitara pela sua conta bancária em razão de o
alvará ter sido expedido em seu nome. Cada um dos clientes teve emitido contra
si cheque do contribuinte com a importância que lhe cabia na indenização paga
por ordem judicial.
10) De igual forma, deve ser afastada a imposição tributária quanto ao carnê-leão
“não recolhido”, correspondente aos rendimentos declarados de R$ 45.000,00,
porquanto a hipótese de recebimento de depósito para repasse seja a mesma.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.624 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720105/2011-18
4
O Acórdão recorrido está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo
ao contribuinte o ônus da prova. Somente a apresentação de provas inequívocas
é capaz de elidir essa presunção legal.
INFRAÇÕES SUJEITAS À MULTA ISOLADA.
É cabível a exigência da multa isolada, no caso de pessoa física sujeita ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
No que tange a aplicação de multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei
9.430/1996, é aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício. Referida multa
consiste em penalidade pecuniária aplicada em decorrência da infração cometida.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Descabe o pedido de diligência ou perícia com o intuito de suprir a ausência de
provas que o contribuinte já poderia ter juntado à impugnação.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.624 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720105/2011-18
5
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
11/07/2015 e, em 04/08/2015, apresentou Recurso Voluntário aduzindo os motivos e fatos
alegados anteriormente quando da apresentação da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
 PRELIMINAR
 Solicitação de perícia e juntada de provas
O recorrente solicita a realização de perícia para provar a “base arbitrada”.
O lançamento não foi feito por “arbitramento”, mas por utilização de presunção
legal.
Nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, a menos que ocorra as exceções previstas
no §4o do artigo, assim, a juntada de documentos deve ocorrer junto com a apresentação da
impugnação, precluindo-se o direito de apresentar em outro momento processual.
A realização de perícia, tal qual prevê o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, será
realizada somente quando a autoridade julgadora, por entender necessária para o aclaramento de
fatos, deferir sua realização. Todavia, não se presta a tarefa de produzir provas para a qual é ônus
do litigante realizar.
Assim, rejeito os pedidos.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.624 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720105/2011-18
6
 Nulidade
O contribuinte reitera no Recurso a nulidade do auto de infração por incidência da
hipótese do inciso II, art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, uma vez que o lançamento teria
ocorrido no prazo para atendimento da Intimação feita em 30/05/2011. Afirma que tal fato levou
ao cerceamento do direito de defesa. Argumenta que houve o arbitramento da base de cálculo
sem a devida persecução dos fatos e desconsideração de seus argumentos quanto à origem dos
depósitos apontados pela Fiscalização.
As causas de nulidade do lançamento estão inseridas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Não há de se falar em nulidade do Auto de Infração quando foi lavrado por pessoa
competente, dentro da legalidade estrita e garantido o direito à defesa
A existência de possível irregularidade, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59, não implicam nulidade e devem ser sanadas, como determina o art. 60 do
mesmo Decreto, caso o sujeito passivo reste prejudicado:
Art.60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art.
59 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
No caso concreto, a alegação é de preterição do direito de defesa em razão da data
da última intimação e do lançamento.
Abaixo está a cronologia dos fatos relativos as diversas intimações enviadas no
curso da ação fiscal:
 20/01/2010 – emissão do MDF
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.624 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720105/2011-18
7
 01/02/2010 - início do procedimento fiscal e intimação para apresentar os
extratos bancários de 2007
 19/03/2010 – reiteração da intimação para apresentação de todos os dados
 04/06/2010 - reiteração da intimação para apresentação de todos os dados
 30/11/2010 - intimação para comprovar as origens dos depósitos listados
(Bankboston e Banco Itaú)
 28/12/2010 – reintimação para comprova as origens dos depósitos listados
 24/01/2011 - reintimação para comprova as origens dos depósitos listados
 30/05/2011 – intimação para apresentar relação dos beneficiários dos
recursos alegados como repassado, com o CPF, nome completo, data e valor
do repasse, acompanhado dos documentos do efetivo repasse, com base
nas informações prestadas pelo contribuinte em 27/01/2011
 02/06/2011 – ciência da intimação com prazo de 10 dias para cumprir
 12/06/2011 – final do prazo da intimação sem apresentação da resposta
 15/06/2011 – lavratura do Auto de Infração
Embora o contribuinte alegue que recebeu a intimação em 11/06/2011, o
documento de e-fls. 140 atesta que a ciência regular ocorreu em 02/06/2011, tendo sido
respeitado o prazo concedido na intimação.
Ademais, a fase do procedimento fiscal é inquisitória, não sendo aplicado a ela o
contraditório e a ampla defesa, que se inicia com a apresentação da impugnação.
Com a ciência do lançamento de ofício, nos termos do Decreto 70.235, de 1972, o
contribuinte passou a dispor de 30 dias para apresentar dos documentos requeridos na intimação,
bem como todos os outros hábeis a demonstrar seu direito.
Portanto, o lançamento foi realizado em estrito cumprimento das regras da
legislação tributária, não sendo cabível a alegação de cerceamento do direito de defesa.
Quanto a alegação de arbitramento, conforme será visto no mérito, trata-se de um
lançamento por presunção da legislação tributária e não arbitramento de base de cálculo.
 MÉRITO
 Depósito bancário de origem não comprovada – presunção legal – inversão do ônus
da prova
O lançamento foi realizado com base na presunção legal de omissão de
rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, que
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.624 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720105/2011-18
8
prevê que quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprovar as origens dos
depósitos bancários feitos em contas de sua titularidade, estará caracterizada a presunção legal de
omissão de rendimentos da pessoa física. Prevê o art. 42 da citada Lei:
Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(grifos não originais)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.624 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720105/2011-18
9
A presunção legal é uma afirmação feita pela lei de que um fato existe ou é
verdadeiro. Se admite prova em contrário, é relativa, senão, é absoluta.
A presunção legal que o art. 42 da Lei 9.430, de 1996, é relativa e faz estabelecer
uma relação entre a existência de valores de depósitos bancários, em nome do titular, para os
quais não foram demonstradas as origens, e a omissão de rendimentos tributáveis de sujeito
passivo com movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados. Neste caso, a
lei autoriza que se “presuma”, que o valor equivalente ao montante dos depósitos não
comprovados seja entendido como o montante dos rendimentos tributáveis não declarados
(omissão).
Admite prova em contrário, todavia, há uma inversão do ônus probatório, por
disposição expressa da Lei.
No decorrer da fase de Fiscalização, de natureza inquisitória, é ônus do contribuinte
demonstrar a origem de cada depósito de forma individual, ou seja, para cada depósito,
demonstrar quem depositou e com qual propósito, tudo através de documentação hábil e
inidônea. Há necessidade de que datas e valores sejam, ao menos, próximos.
Verificado pelo Fiscal que se trata de rendimento tributável, caberá a ele o ônus de
verificar o efetivo recolhimento e autuar, se for o caso, e já não por depósito bancário não
identificado.
Mas encerrada a Fiscalização e constituído o crédito tributário pelo lançamento de
ofício, o ônus probatório do impugnante aumenta. Agora, para que o lançamento possa ser
cancelado ou alterado, além da demonstração individualizada dos depósitos, tal qual deveria ter
sido feito no âmbito do procedimento fiscalizatório, é necessário também demonstrar a natureza
do valor, se tributável ou não, e, se for tributável, o efetivo recolhimento, isso nos termos do § 2o
do art. 42 da Lei 9.430 de 1996. Tal comprovação não será aceita por simples indicação de indícios,
ou somente com a indicação ou identificação da fonte do recurso.
A comprovação dos depósitos bancários, justamente por ser individualizada, não se
aplicar o mecanismo de fluxo de caixa mensal, em que o valor final do mês é transferido para o
próximo (Súmula Carf no 30).
A presunção estabelecida pela Lei dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários de origem não comprovada (Súmula Carf no 26).
Esse entendimento está consolidado neste Conselho:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.624 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720105/2011-18
10
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que
deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento
fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos.
MULTA CONFISCATÓRIA, DESPROPORCIONAL E SEM RAZOABILIDADE.
O CARF não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de penalidade
aplicada de acordo com a legislação válida e vigente no ordenamento jurídico
pátrio.
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004 O
MISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
(Acórdão CARF no 9202-006.829, de 19/04/2018)
(grifos não originais)
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.624 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720105/2011-18
11
 Alegação sobre a origem dos depósitos - Atividade de Advocacia
No caso concreto, a justificativa apresentada para os depósitos bancários
decorrente da sua atividade de advogado trabalhista.
Afirma que os valores apenas transitaram por suas contas, em razão dos alvarás
expedidos em seu nome, decorrente das ações trabalhistas 1130/95, na qual representava 149
funcionários da CEHAB – Companhia Estadual de Habitação.
A planilha com os depósitos consta das e-fls. 51 a 52 e, de acordo com a legislação
já citada, para cada um dos depósitos é necessário que se demonstre de qual ação trabalhista se
refere e o devido repasse dos valores para os beneficiários finais.

Banco
Conta corrente
Data
Valor em Reais
1 BANKBOSTON
12.6021.56
08/01/2007
105.639,77
2 BANKBOSTON
12.6021.56
30/01/2007
105.639,77
3 BANKBOSTON
12.6021.56
02/03/2007
588.765,69
4 BANKBOSTON
12.6021.56
30/03/2007
105.639,77
5 BANKBOSTON
12.6021.56
27/04/2007
10.075,78
6 BANCO ITAU S.A.
12602-5
01/08/2007
40.544,07
7 BANCO ITAU S.A.
12602-5
07/08/2007
38.086.11
8 BANCO ITAU S.A.
12602-5
20/08/2007
1.160.343,95
9 BANCO ITAU S.A.
12602-5
23/08/2007
996.593,08
10 BANCO ITAU S.A.
12602-5
29/08/2007
21.082,21
11 BANCO ITAU S.A.
12602-5
18/12/2007
250.530,71
A decisão proferida pela DRJ entendeu, pela documentação apresentada nos autos,
que os depósitos 8 e 9 foram originários Alvarás 902/07 e 903/07 e se referiam ao processo no
1.130/97, todavia não entendeu que houve a comprovação do efetivo repasse de todo o valor
para os clientes beneficiários da ação trabalhista, só de parte, motivo pelo qual o provimento foi
parcial
Recibo
Efetiva Transferência/Repaste
Folha
Nome
Data
Valor (Reais)
Comprovação
Valor
(Reais)
211
Therezinha Maria de Nazareth
0409
12.457,92
Depósito Conta Poupança
7.813,92
213
Espólio dc Milton Neves
03/09
12.457.92
Cheque n° 001148 (compcns.05 09)
2.446.81
214

0409

Cheque n" 001147 (compcns.05.09)
2.446,91
238
Ncwmar Saldanha
03/10
12.457,92
Cheque n° 001125 (compcns.03 10)
8.000.00
245
Íris Reinaldo
17/10
12.457,92
Cheque n° 001058 (compens. 17/10)
12.452,97
251
Lucy E, de Sales Ferreira
21/11
12.407,91
Cheque n° 001161 (compcns.21/11)
12.407,91
252
Sylvia Ione da Matta Correia
07/11
12.457,92
Cheque n° 001149 (compcns.07/11)
12.457,52
253
Alberto Martins Leite
2609
12.457,92
Cheque n°OOI098 (compens. 26/09)
12.457,92
254
Myrian Martins Leite
06/11
12.457,92
Cheque n° 001147 (compcns.09/11)
12.457,92
255
Maria Soares Barros
03/11
2.000,00
Cheque n° 001116 (compcns.31.10)
2.000.00
288
Iraildcs Souza dos Santos
0609
6.982,92
Depósito cm cheque
6.982,92
289
Elinor Cczar Rezende
2609
12.457,97
Depósito cm conta corrente
6.397,92
Total

98.322.72
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.624 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720105/2011-18
12
No recurso o recorrente afirma, em tese, que os documentos já trazidos aos autos
são suficientes para demonstrar que seus rendimentos decorrem de sua atividade profissional,
sem, contudo, trazer elementos capazes de infirmar as conclusões da decisão de piso, que não
houve a efetiva comprovação individual, tal qual requerida pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Ressalto também, como bem pontuou a decisão de piso, que o lançamento da
multa de ofício e da multa isolada sobre o valor do IRFF não recolhido (carnê-leão) seguiu os
ditames das regras tributárias.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 363
DF CARF MF
Original